Tribunal: TJSP
Processo: 1068366-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068366-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BETA
SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado NATUS DIAGNOSTICOS LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068366-07.2019.8.26.0100
2/6
16a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1068366-07.2019.8.26.0100
Apelante: Beta Saúde e Participações Ltda.
Apelada: Natus Diagnósticos Ltda.
Voto n. 19.459
EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento de
defesa não verificado. Prestação de serviços
de serviços médicos. Relação jurídica e
higidez
das
vendas
suficientemente
demonstradas. Prova escrita suficiente para
preencher o requisito do artigo 700 do CPC.
Inadimplemento
incontroverso.
Sentença
correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls.63/67, complementada a fls. 71
(embargos de declaração), cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da
16a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Felipe Poyares Miranda,
que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o
título executivo judicial no valor de R$ 29.470,82, corrigidos desde a
data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas
e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do débito.
Segundo a apelante, embargante, a sentença
merece ser anulada, em síntese, pois houve cerceamento de defesa.
Sustenta que o juízo de primeiro grau não oportunizou a ela a produção
de prova pericial e oral a fim de comprovar a ausência da prestação dos
serviços discriminados pela apelada e que, portanto, impossível a
cobrança dos valores discriminados (fls. 73/85).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 87 e 96) e
não respondido.
Distribuídos os autos digitais na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068366-07.2019.8.26.0100
3/6
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
Cinge-se o recurso da embargante, como
relatado, a alegar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois
sustenta ter sido impedida de produzir provas acerca da não prestação
dos serviços que deram ensejo aos valores requeridos e, assim, a
inexigibilidade deles.
Dito isso, a rigor, seria o caso de não
conhecimento do recurso. A embargante pretende a anulação da
sentença para produzir provas a respeito de alegações não suscitadas na
primeira instância, o que caracterizaria inovação indevida em sede
recursal. De todo modo, o recurso não merece provimento.
Não houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do mérito.
Como é cediço, destinatário da prova é o juiz e
a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo
Civil.
De todo modo, como já pacificado há décadas,
“em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel.
Min. Athos Carneiro).
No caso, há nos autos todos os elementos
necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a produção de
nenhuma outra prova, muito menos a prova pericial ou oral agora
requerida.
Nesse contexto, a insurgência genérica no
sentido de que só com a instrução probatória se demonstraria os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068366-07.2019.8.26.0100
4/6
(nem sequer aduzidos nos embargos) é incapaz de afastar a conclusão
adotada na sentença: “Ao contrário do quanto alegado nos Embargos,
os documentos encartados aos autos bem demonstram o alegado pela
parte Embargada. Com efeito, o débito veio bem discriminado a fls.
10/22 e 28/35, tendo origem em prova escrita sem eficácia de
título executivo (contrato particular de prestação de serviços,
constando a requerida como devedora fls.28/35). Não há que se
falar em falta de informações adequadas, bem como de vício nos
serviços, tendo em vista que a parte autora não traz aos autos
qualquer prova documental que comprove a ausência de prestação de
serviços ou ausência de regularização dos contratados junto aos
órgãos CREMESP e ANVISA, tão pouco contratações de terceiros
para realização do serviço de responsabilidade técnica, como lhe era
exigível, nos termos do artigo 434 do CPC/15. Vislumbra-se,
contudo, no caso, mera objeção infundada por parte do embargante
com relação à devida cobrança do débito. Devidamente prestados os
serviços, caberia a parte requerida comprovar a quitação do débito
que lhe era devido, deixando, contudo, de fazê-lo. Não foram
acostados aos autos cópias de eventual quitação fornecida pelo
credor, sendo que não foi comprovado o pagamento” (fls. 65/66). E
continua: “Comprovada nos autos a existência de prova escrita sem
eficácia de título executivo, em benefício do credor, dando azo à
pretensão de pagamento de soma em dinheiro, impõe-se a rejeição
dos embargos monitórios, com a observação de que o débito perfaz o
total de R$ 14.735,41. Nos embargos, o requerido não contestou o
fato relativo à celebração do contrato entre as partes, sendo de
rigor a incidência, na espécie, do disposto no art.374, III, do
CPC/15” (fls. 66/67). A fls. 71 verifica-se a complementação da
sentença: “a parte autora, apesar de indicar o saldo devedor de R$
14.735,41, esclarece na inicial que o contrato de prestação de
serviços diz respeito a duas unidades, totalizando assim o montante
de R$ 29.470,82. Diante do exposto, esclareço que o débito total
perfaz o montante de R$ 29.470,82, e não R$ 14.735,41 como
constou equivocadamente na sentença”.
Realmente: (i) os documentos de fls. 28/35
indicam a contratação dos serviços de “Responsabilidade Técnica do
Cremesp e Vigilância Sanitária” (item 1 - fls. 28 e 32) e demonstram a
exatidão do valor do título executivo constituído (R$ 29.470,82); (ii) os
documentos de fls. 17/22, não especificamente impugnados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068366-07.2019.8.26.0100
5/6
embargante, datados de 15-04-2019, demonstram que até essa data os
serviços foram prestados, pois a embargada requereu a rescisão do
contrato ante o inadimplemento da embargante; e (iii) a embargante não
juntou absolutamente nenhum documento com a apresentação dos
embargos, não havendo nenhum indício mínimo que suscite dúvidas acerca
do crédito da embargada e que indique a possibilidade de a dilação
probatória poderia demonstrar isso.
Destarte, a produção de qualquer outra prova
não se mostra, de fato, pertinente. O conjunto probatório dos autos é
suficiente ao convencimento também deste juízo.
Isso tudo, mais um vez, considerando que os
embargos monitórios se limitaram a afirmar que “a embargada não fez
prova da prestação de serviços, ou seja, da regularização junto aos
órgãos acima citados”, deixando de tecer qualquer consideração
específica sobre o seu conteúdo da relação jurídica entre partes,
inclusive de impugná-la ou de impugnar o inadimplemento alegado pela
embargada, de modo que, justamente por ser fato incontroverso, é
forçoso concluir pelo inadimplemento dos valores pactuados e pelo
preenchimento da prova hábil a que alude o artigo 700 do Código de
Processo Civil.
Ora, como já está consolidado há anos na
jurisprudência nacional, “a prova hábil a instruir a ação monitória, a
que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil [atual artigo
700 do Código de Processo Civil], não precisa, necessariamente, ter
sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um
representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente
para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do
direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta,
estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo,
ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do
prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade
acerca do direito afirmado pelo autor” [anotei e grifei] (STJ, AgRg-
AREsp n. 289.660-RN, 4a Turma, j. 04-06-2013, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Em suma, restou suficientemente demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068366-07.2019.8.26.0100
6/6
a relação jurídica entre as partes e a higidez dos valores ora exigidos.
Assim, como nos embargos monitórios opostos a embargante não nega o
inadimplemento, força reconhecer que sua rejeição era mesmo medida
de rigor.
À vista dessas considerações, a sentença está
correta e, por isso, deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, preservado o critério de arbitramento adotado pelo juízo de
primeiro grau, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte apelada, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica